Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714284-39.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA, FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA DESPACHO Na petição de ID 23246521, a recorrente MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A informa que realizou acordo nos autos originários, pugnando pela extinção do feito ante a perda superveniente do objeto recursal. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024